Tribunal: TJMT
Processo: 1016988-56.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1016988-56.2020.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: BANCO SAFRA S.A.
Recorrida: AGDA REGINA MARTINS SANCHES GAIOTTE.
Data do Julgamento: 22/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DE OFERTA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PORTABILIDADE - PROMESSA DE REDUZIR O VALOR DA PARCELA SEM ALTERAÇÃO FINAL NO NÚMERO DE PARCELAS - OFERTA QUE ASSUME CARÁTER VINCULANTE PORQUANTO DECISIVA PARA A ADESÃO DA CONSUMIDORA AO CONTRATO APRESENTADO PELA DEMANDADA - ARTIGO 30 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
2. A oferta de portabilidade de contrato de empréstimo, devidamente comprovada e descumprida pelo fornecedor de serviços, obriga à parte à execução do contrato nos moldes veiculados.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. A recorrida faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
6. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016988-56.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGDA REGINA MARTINS SANCHES GAIOTTE - CPF: 043.397.578-45 (RECORRENTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DE OFERTA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PORTABILIDADE -
PROMESSA DE REDUZIR O VALOR DA PARCELA SEM ALTERAÇÃO FINAL NO NÚMERO DE PARCELAS
-
OFERTA QUE ASSUME CARÁTER VINCULANTE PORQUANTO DECISIVA PARA A ADESÃO DA CONSUMIDORA AO CONTRATO APRESENTADO PELA DEMANDADA - ARTIGO 30 DO CDC
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.

A oferta de portabilidade de contrato de empréstimo, devidamente comprovada e descumprida pelo fornecedor de serviços, obriga à parte à execução do contrato nos moldes veiculados.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

A recorrida faz
jus
à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022